Tribunal: TJBA
Processo: 8041191-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041191-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EWERTON LUIS VILA NOVA PORTUGAL e outros (2)

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS, CARLOS HENRIQUE SILVA CERQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DISCUSSÃO ACERCA DA TIPIFICAÇÃO LEGAL
DA CONDUTA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ESTÁ ENVOLVIDO EM CRIME DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no qual se alega a atipicidade da conduta, a ausência de fundamentação idônea para a custódia e a carência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de violação à homogeneidade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a alegação de atipicidade da conduta, por supostamente configurar mera infração administrativa, pode ser analisada na via estreita do Habeas Corpus; e (ii) verificar se a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iii) avaliar a alegada violação à homogeneidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise aprofundada da tese de atipicidade da conduta, que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do Habeas Corpus.

4.
A decretação da prisão preventiva se justifica na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do elevado risco de reiteração delitiva.

5.
A menção, na decisão constritiva, ao envolvimento do paciente em outro delito (roubo), confessado na fase inquisitorial e corroborado pelo reconhecimento da vítima, constitui elemento concreto e idôneo para aferir a periculosidade do agente e o
periculum libertatis.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem.

7.
A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois a pena em abstrato do delito imputado não permite concluir, de forma inequívoca, que eventual condenação resultaria em regime mais brando do que o fechado, não se podendo antever todas as circunstâncias que poderão ser reveladas no curso da persecução criminal, assim como a pena eventualmente aplicada. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento: 1.
A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que demandem o reexame aprofundado de fatos e provas, como a de atipicidade da conduta. 2. A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não obstam a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 312 e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
41191
-
97
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/
BA, tendo como impetrante
s

os
béis. LUAN RICARDO SILVA DE JESUS e CARLOS HENRIQUE DA SILVA CERQUEIRA

e como paciente,
EWERTON LUIS VILA NOVA PORTUGAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR
a ordem.

Salvador, .